Tribunal: STF
Processo: ARE 1600923
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Penal e processual penal. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de questão constitucional nova suscitada no julgamento do recurso especial. Preclusão da matéria constitucional decidida nas instâncias ordinárias. Inviabilidade de recurso extraordinário. Precedentes. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Emerson Miguel Petriv, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento com fundamento na Súmula 568/STJ. A decisão agravada não admitiu o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, em razão da ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, e reconheceu a incidência das Súmulas 282/STF e 283/STF por falta de prequestionamento e fundamento autônomo não atacado. No mérito, manteve o entendimento de que a reincidência interrompe a prescrição na data do novo delito. 
2. O agravante sustenta a reforma da decisão monocrática para que o recurso especial seja conhecido integralmente e, no mérito, requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido ou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. As questões em discussão consistem em saber: a) se o dissídio jurisprudencial foi demonstrado; b) se há prequestionamento da tese de ocorrência de decisão surpresa no acórdão do Tribunal de origem ao utilizar da reincidência para o cálculo da prescrição; e c) se a reincidência interrompe o prazo prescricional na data do novo delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo da decisão agravada, que aplicou as Súmulas 283 e 284/STF, enseja o não conhecimento parcial do agravo regimental por falta de dialeticidade. 
5. A reincidência, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal, interrompe o prazo prescricional na data da prática do novo delito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tese de que o acórdão do Tribunal de Justiça incidiu em violação ao art. 10 do CPC não foi objeto de prequestionamento, tendo a defesa oposto embargos de declaração para tratar de questões diversas. 
7. Não há ilegalidade na decisão que negou a extinção da punibilidade, considerando que o prazo prescricional foi interrompido pela prática de novos delitos. 
8. O recorrente não realizou o cotejo analítico necessário entre os acórdãos confrontados, de modo a demonstrar a similitude fática e a divergência de teses para fins de demonstração do dissídio jurisprudencial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”
(AgRg no AREsp 2960569/PR, Quinta Turma,  Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 24/10/2025)

No presente recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, violação direta aos arts. 5º, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, ao argumento de que a prescrição da pretensão executória constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.
Alega que o não reconhecimento da prescrição, mesmo diante do decurso do prazo legal, implica afronta aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
Defende, ainda, a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida, sustentando que a controvérsia ultrapassa os interesses subjetivos das partes, com potencial impacto em inúmeros processos penais em curso.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade do acórdão recorrido.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso não comporta provimento.	
De início, registra-se que, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente legitima a interposição de recurso extraordinário quando nele se veicular questão constitucional que surja originariamente naquele julgamento e que não corresponda à matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias. Ausente tal circunstância, e verificada a identidade entre a controvérsia constitucional suscitada no apelo extremo e aquela já examinada pelo tribunal de origem, resta configurada a preclusão, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.
No presente caso, observa-se que o STJ limitou-se à análise de matéria infraconstitucional, sem qualquer debate ou apreciação de norma constitucional nova ou diversa daquela já enfrentada pelas instâncias ordinárias.
O inconformismo do agravante, por sua vez, circunscreve-se à reanálise de matérias já enfrentadas pelo Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:

“RECURSOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIAS RECURSAIS CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM DOIS PROCESSOS-CRIME. 
AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA, SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA, NO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO), PARA O CÁLCULO PRESCRICIONAL. AGRAVADO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO PROCESSO QUE SE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MODULADO, NO CASO CONCRETO, PELO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109, VI, E 110 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DE OUTRAS INTERRUPÇÕES, ANTE A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. 
AGRAVO INTERPOSTO PELA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA COMPUTAR PERÍODO NÃO ASSINALADO NA DECISÃO, NO QUE SE REFERE À SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL INTERROMPIDO PELA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS, PELO ACUSADO. APLICAÇÃO DO ART. 117, VI, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERANDO A DATA DA PRÁTICA DO DELITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

Trata-se, portanto, de insurgência contra fundamentos eminentemente infraconstitucionais, já exauridos no âmbito das instâncias ordinárias.
Dessa forma, a suposta controvérsia de natureza constitucional, ora invocada, deveria ter sido tempestivamente suscitada, nos momentos processuais adequados, o que não se verificou. A ausência dessa provocação oportuna acarreta a preclusão da matéria, obstando o conhecimento do recurso extraordinário.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.390.697-AgR-segundo/ES (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE nº 1.230.926-AgR/RJ (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).” (ARE 1496029 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1481788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024 - grifei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1412403 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2023 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente